Tribunal: STF
Processo: ARE 1563671
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELA TURMA RECURSAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, assentou:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS CONSTITUCIONAIS, FÉRIAS E TERÇO PROPORCIONAIS. PROVIMENTO DA DEMANDA. RECURSO DO ESTADO. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES INCONFIGURADAS. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ACÓRDÃO ANTERIOR REFORMADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.” (Doc. 30, p. 1, destaquei)

Ocidemar Ciriaco da Silva, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega, em síntese, que houve “indiscutivelmente prorrogações sucessivas da contratação temporária pela Administração Pública, ensejando o direito do ora recorrente ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme previsão estabelecida no mencionado inciso II, do Tema nº 551, desta Suprema Corte” (Doc. 31, p. 8).
O Estado do Acre apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).
A Presidência da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 35).
Os embargos de declaração opostos (Doc. 36) foram desprovidos (Doc. 37).
Ocidemar Ciriaco da Silva, então, interpôs o presente agravo (Doc. 38).
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE NO CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.514.259-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. APOSENTADORIA. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. 
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.319.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/03/2024, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 
Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente